Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. TRANSAÇÃO. CAUSADOR DO DANO E SEGURADO. INEFICÁCIA. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE.
1. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo valor que efetivamente pagou e até o limite previsto no contrato de seguro. Inteligência do verbete 188/STF.
2. Embora seja possível mitigar a regra da ineficácia da transação entabulada entre o responsável pelo acidente e o segurado, a ausência de acervo probatório apto a comprovar a existência do acordo e o efetivo pagamento atrai a aplicação do § 2o do artigo 786 do Código Civil e permanece hígida a sub-rogação legal operada em favor da seguradora.
3. Despicienda a apresentação de três orçamentos para a escolha daquele de menor valor nas ações regressivas por sub-rogação legal.
4. Recurso não provido.